Tribunal: TJSP
Processo: 1027467-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Direito de imagem – Sentença que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição - Uso da imagem do autor em jogos eletrônicos produzidos e comercializados pela ré – Prescrição afastada ante a violação continuada ao direito do apelante - Finalidade lucrativa – Falta de autorização – Dano "in re ipsa", nos termos da súmula 403, do STJ – "Supressio" não verificada -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Direito de imagem – Sentença que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição - Uso da imagem do autor em jogos eletrônicos produzidos e comercializados pela ré – Prescrição afastada ante a violação continuada ao direito do apelante - Finalidade lucrativa – Falta de autorização – Dano "in re ipsa", nos termos da súmula 403, do STJ – "Supressio" não verificada - Indenização fixada em R$ 5.000,00 por edição do jogo – Precedentes - Recurso parcialmente provido.
.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027467-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATHOS
DAL ASTA DE ALMEIDA, são apelados ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e
ELECTRONIC ARTS LIMITED.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100
Apelante: Athos Dal Asta de Almeida
Apelados: Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Limited
Comarca: São Paulo
Voto no 5.611
AÇÃO INDENIZATÓRIA Direito de imagem Sentença
que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição - Uso
da imagem do autor em jogos eletrônicos produzidos e
comercializados pela ré Prescrição afastada ante a violação
continuada ao direito do apelante - Finalidade lucrativa Falta
de autorização Dano “in re ipsa”, nos termos da súmula 403,
do STJ “Supressio” não verificada - Indenização fixada em
R$ 5.000,00 por edição do jogo Precedentes - Recurso
parcialmente provido.
.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 2201/2203, cujo relatório se
adota, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, acolhendo a alegação da
prescrição da pretensão indenizatória e condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas do processo, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 15.000,00.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que atuou como jogador de futebol
profissional em diversos times. Recentemente tomou conhecimento que teve sua
imagem, apelido desportivo e dados pessoais utilizados, sem sua autorização, nas
edições 2008, 2009, 2010 e 2014 de vídeo game intitulado Fifa Manager, produzido
pela requerida. Por tais motivos, pleiteia indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00 para cada edição, totalizando R$ 40.000,00.
Irresignado com a sentença de extinção, o autor apelou (fls. 2206/2217),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
3
aduzindo que a prescrição não se operou já que houve a disponibilização das obras, nas
quais foram utilizados os dados do apelante, nos anos de 2017 e 2018, ensejando o
reconhecimento do dano continuado. Reitera as alegações de que foram utilizadas nos
jogos diversas características que o individualizam enquanto pessoa e atleta, ensejando
indenização por danos morais.
O recurso foi processado, tendo os apelados juntado contrarrazões (Fls.
2286/2301).
É o relatório.
O art. 206, §3o, V do Código Civil prevê que prescreve em 3 anos a
pretensão de reparação civil.
O apelante alega que sua imagem foi utilizada indevidamente entre os anos
de 2008 e 2014, ano de lançamento do último jogo, tendo proposto a presente ação
apenas em 2019, fato esse que levou o juízo a quo a acolher a alegação de prescrição.
Ocorre que os jogos continuaram sendo comercializados, de sorte que a
violação ao direito do autor teve caráter continuado. Assim, não se pode considerar
como termo inicial a cada de cada uma das edições, devendo-se ter em conta a
comercialização permanente dos jogos. Nesse sentido já decidiu o STJ:
“CIVIL. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. Violação continuada.
Para fins prescricionais, o termo 'a quo', envolvendo violação continuada ao direito de
imagem, conta-se a partir do último ato praticado. (...)” (REsp 1014624/RJ, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 20/3/2009)
“ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
4
SUCESSIVOS ATOS GERADORES DO DANO MORAL. TERMO INICIAL ÚLTIMO
ATO PRATICADO. Este Tribunal tem entendimento de que, quanto ao prazo
prescricional de ação de indenização por danos morais, o termo inicial em caso de
violação continuada, conta-se a partir do último ato praticado. Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1231513/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe 26/4/2011 destaques meus).
A cada vez que as obras são comercializadas ou reproduzidas, o prazo
prescricional se renova, portanto deve-se reconhecer a violação continuada dos direitos
de personalidade do apelante. Deve-se, portanto, afastar a prescrição.
O direito à imagem é garantido constitucionalmente, nos termos do art. 5o,
X, da Constituição Federal, que o considera direito inviolável. Como ensina Carlos
Roberto Gonçalves, “A reprodução da imagem é emanação da própria pessoa e
somente ela pode autorizá-la. A Carta Magna foi explícita em assegurar, ao lesado,
direito a indenização por dano material e moral decorrente da violação da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Nos termos do art. 20 do Código
Civil, a reprodução de imagem para fins comerciais, sem autorização do lesado, enseja
o direito à indenização, ainda que não lhe tenha atingido a honra ou a
respeitabilidade” (Responsabilidade Civil, Saraiva, 17a. edição, p. 119).
O Superior Tribunal de Justiça considera que a publicação não autorizada de
imagem de pessoa para fins econômicos ou comerciais traz dano in re ipsa, que dispensa
a comprovação de prejuízo. Nesse sentido a Súmula 403: “Independe de prova do
prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais”.
A utilização da imagem do autor no jogo eletrônico nas edições 2008, 2009,
2010 e 2014 está comprovada, pelos documentos de fls. 62 e s., que exigem o nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
5
dele, o nome pelo qual era conhecido e a sua imagem.
Alegou a ré que foi firmado contrato, no qual se previu a cessão dos direitos
de imagem do autor, entre ela e a FIFPRO, que, por sua vez, representa
internacionalmente a FENAPAF, esta representante nacional dos sindicatos estaduais
dos jogadores profissionais de futebol e autorização do clube com o qual o autor tinha
contrato à época.
Tal argumento não merece prosperar, pois não há possibilidade de
negociação direta entre os sindicatos representativos dos jogadores profissionais de
futebol e terceiros acerca de direitos individuais, em especial o licenciamento de direitos
de personalidade, dentre os quais o direito de imagem. Igual entendimento se dá ao
contrato firmado com o clube ao qual o autor era vinculado à época, devendo haver
expressa autorização do atleta para o uso de sua imagem.
Também não ficou caracterizada a “supressio”, já que inexistia qualquer
relação jurídica prévia estabelecida entre as partes, a justificar que a ré pudesse ter
qualquer expectativa em relação ao uso de imagens do autor.
O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 por edição,
totalizando R$ 20.000,00. Uma vez que se trata de ilícito extracontratual, os juros de
mora, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, devem incidir desde
cada evento danoso, assim como a correção monetária.
Em casos análogos, já decidiu este tribunal:
“DIREITO DE IMAGEM. Ação indenizatória. Utilização indevida da
imagem do autor, jogador de futebol, no jogo de videogame "Pro Evolution Soccer
PES". Ausência de fundamentação que não se confunde com a fundamentação sucinta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Preliminar rejeitada. Omissão quanto a algumas alegações da contestação. Omissão a
ser suprida no julgamento dos recursos, por se encontrar o feito em condições de
julgamento imediato (art. 1013, §3o, III, do CPC). Prescrição afastada. Ausência de
demonstração de que as edições de 2011 e 2013 deixaram de ser comercializadas.
Violação permanente e continuada. Carência do interesse recursal da requerida quanto
ao pleito de exclusão da empresa Konami do Brasil do polo passivo (art. 18 do CPC).
Não conhecimento do recurso da ré quanto a tal pedido. Direito de imagem. Caráter
personalíssimo. Necessidade de requisição, perante o atleta, de autorização para o uso
de sua imagem nos jogos. Contrato de trabalho desportivo que não se confunde com o
contrato de cessão do uso de imagem do atleta (art. 87-A da Lei 9.615/98). Contrato
firmado com a FiFPro que não supre a ausência de autorização firmada pelo autor.
Indenizabilidade pela lesão moral garantida pela Constituição Federal (art. 5o, X).
Dano moral in re ipsa (Súmula 403 do STJ). Indenização levada a termo que bem
remunera o autor pelo dano sofrido e que bem atentou aos pressupostos da
razoabilidade e moderação. Juros de mora. Incidência a partir do ato danoso (Súmula
54 do STJ). Sentença modificada na parte mínima. RECURSO da requerida PROVIDO
PARCIALMENTE, na parte conhecida, e RECURSO do autor PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação no 1128648-16.2016, TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dra. Beretta
da Silveira, julgado em 11/06/2019).)
“Apelação Indenizatória Procedência Adequação Ré que usou a imagem e o
apelido desportivo do autor, jogador de futebol profissional, em seus jogos, sem
autorização Contratos celebrados entre a ré e a FIFPRO que não suprem a
necessidade de autorização expressa e direta do autor Inteligência dos artigos 87 e 87-
A da Lei no 9.615/98 Observância da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça
Precedentes deste Tribunal de Justiça Razoabilidade do arbitramento da indenização
em R$ 5.000,00 pela edição de cada jogo Juros legais que incidem desde cada ato
ilícito (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) Recurso da ré improvido, provido
em parte o do autor, majorados os honorários advocatícios.” (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
7
1057519-82.2015.8.26.0100, de 23 de agosto de 2017, Rel. Des. Luis Mario Galbetti).
“DANOS MORAIS DIREITO DE IMAGEM Autor, jogador profissional de
futebol, que pede indenização pelo uso indevido e desautorizado de sua imagem em
jogos de videogame, pela ré - Sentença de procedência Preliminares de denunciação da
lide, inépcia da petição inicial e prescrição afastadas Direito à indenização
corretamente reconhecido, consoante Súmula 403, do Superior Tribunal de Justiça Ré
que não logrou comprovar que o autor tenha, de fato, autorizado a exploração
comercial de sua imagem Cessão realizada pela FIFPRO que não supre a necessidade
de autorização pelo próprio detentor do direito, ausentes provas de que a FIFPRO ou
qualquer outro órgão ao clube de futebol fossem legitimados a realizar a indigitada
cessão - Valor da indenização, todavia, que comporta adequação à extensão do dano
efetivamente sofrido pelo autor Valor de R$ 5.000,00 por cada edição dos onze jogos
em que sua imagem figurou, a totalizar montante indenizatório de R$ 55.000,00 que se
mostra adequado Precedentes desta 9a Câmara de Direito Privado Sucumbência, pela
ré, mantida Inteligência da súmula 326 do STJ PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação 1029549-73.2016.8.26.0100, de
03 de outubro de 2017, Rel. Des. Angela Lopes).
“Responsabilidade civil Ação de indenização por danos morais Uso
indevido de imagem Utilização não autorizada de imagem de jogador de futebol em
jogos eletrônicos (“FIFA Soccer” e “FIFA Manager”) produzidos e comercializados
pela ré Denunciação da lide ao Esporte Clube Bahia, clube em que atuava o autor à
época em que os jogos eletrônicos em questão foram lançados no mercado Sentença
que julgou procedente tanto a ação principal quanto a lide secundária Recursos de
apelação interpostos pelo denunciado, pelo autor e pela ré denunciante Preliminar de
inépcia da inicial suscitada pela ré denunciante corretamente afastada pelo MM. Juízo
a quo Juntada de novos documentos pela ré Ausência de prejuízo às demais partes
Ausência de fundamento para o pedido de processamento do feito em segredo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
8
justiça, já indeferido no julgamento do A.I. no 2174120-66.2015.8.26.0000 Elementos
dos autos que comprovam a utilização da imagem do autor, jogador de futebol
profissional conhecido como “Potita”, nos jogos eletrônicos “FIFA Soccer”, edições
2013 e 2014, e “FIFA Manager”, edições 2013 e 2014, sem a devida autorização
Contratos de licença celebrados com a FIFPRO e com o denunciado Esporte Clube
Bahia que não eximiam a ré da obrigação de obter de junto ao autor autorização para
a utilização de sua imagem nos referidos jogos eletrônicos Instituto da suppressio
Inaplicabilidade à hipótese dos autos Ato ilícito configurado Danos morais
caracterizados Utilização indevida da imagem Dano inserto no próprio uso indevido e
que independe de prova de prejuízo Inteligência da súmula no 403 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça Indenização devida Majoração do quantum indenizatório de R$
10.000,00 para R$ 20.000,00, valor reputado adequado diante do dano sofrido e do ato
ilícito praticado pela ré Juros de mora que deverão incidir a partir do evento danoso
Indenização por dano moral fixada em montante inferior ao postulado na inicial que
não implica em sucumbência recíproca Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça Lide secundária - Contrato de Licença de Marcas celebrado com o Esporte
Clube Bahia que envolvia apenas a cessão dos “Materiais do CLUBE”, não podendo o
denunciado ser responsabilizado pelo reembolso da indenização paga pela ré em
decorrência do uso indevido da imagem do autor Recurso de apelação interposto pelo
autor provido para majorar a indenização por danos morais Recurso de apelação
interposto pelo denunciado provido para julgar improcedente a lide secundária
Recurso de apelação interposto pela ré denunciante desprovido” (Apelação no
1129632-68.2014.8.26.0100, de 10 de outubro de 2017, Rel. Des. Christine Santini).
“APELAÇÃO “Ação de indenização por dano” (sic) Direito de imagem
Autor, jogador profissional de futebol, pede indenização pelo uso indevido e
desautorizado de sua imagem em jogos de videogame Sentença de parcial procedência
Apelações de ambas as partes. APELAÇÃO DA CORRÉ KONAMI DIGITAL
ENTERTAINMENT CO LTD Arguição de ilegitimidade passiva da corré Konami do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Brasil Ltda. Ausência de interesse recursal “Ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (artigo 18, do
novo CPC) Recurso não conhecido, neste aspecto Direito à imagem do atleta
profissional de futebol que é fundamental, personalíssimo, e não inerente ao contrato
especial de trabalho desportivo, à exceção do direito de arena Autor que não cedeu o
direito de uso e exploração de sua imagem, com fins comerciais, no jogo eletrônico
“Pro Evolution Soccer”, edições 2013 e 2014, produzidos e comercializados pelas rés,
a qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo o Esporte Clube Bahia Imagem do
autor que tem valor econômico, ainda que diverso do de outros atletas com maior
notoriedade Indenização por uso indevido da imagem que é devida Contratos
celebrados entre a corré KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO LTD e a FIFPRO
que não suprem a necessidade de autorização expressa e direta do autor Inteligência
dos artigos 87 e 87-A da Lei no 9.615/98 Observância da Súmula 403, do Col. STJ
Precedentes do TJSP Observo, porém, que se o Esporte Clube Bahia cedeu direitos
que, na verdade, não detinha, nada impedindo que a Konami exerça seu direito de
regresso, em ação própria Recurso conhecido em parte e improvido na parte
conhecida, com observação”. (Apelação no 1126481-26.2016.8.26.0100, de 08 de
fevereiro de 2018, Rel. Des. Rodolfo Pellizari).
O recurso foi parcialmente provido. Assim, as custas e despesas do processo
deverão ser igualmente partilhadas, devendo a ré pagar honorários ao advogado do autor
de 15% do valor da condenação, e o autor honorários à ré de 15% calculado sobre a
diferença entre o valor postulado e o valor obtido.
Isto posto, DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027467-64.2019.8.26.0100 -Voto no
10
Relator